Tribunal: TJSP
Processo: 0019851-30.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Demandas, envolvendo pretensão possessória do poder público em face de pessoas que ocupam imóveis situados na chamada "Comunidade do Bem", em razão das quais outras se seguiram, desta feita a fim de que fosse reconhecido em favor dos ocupantes da área o direito à concessão para uso especial – Apelações, relativas a processos daquela natureza, em que figuram distintos

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Demandas, envolvendo pretensão possessória do poder público em face de pessoas que ocupam imóveis situados na chamada "Comunidade do Bem", em razão das quais outras se seguiram, desta feita a fim de que fosse reconhecido em favor dos ocupantes da área o direito à concessão para uso especial – Apelações, relativas a processos daquela natureza, em que figuram distintos autores, distribuídas a diversas Câmaras, a primeira delas a 8a Câmara de Direito Público, que assim se tornou preventa (art. 105 do RITJ), diante da comunhão do objeto e da causa de pedir – Risco de julgamentos conflitantes que não se revela remoto, haja vista que a autora busca, no recurso de que se está tratando, o reconhecimento judicial do direito à concessão de uso especial – Visando o direito à pacificação social, não se consente em que perspectivas diversas, de órgãos jurisdicionais distintos, ainda que no quadrante de questão exclusivamente de direito, possa conspirar contra a percepção da isonômica distribuição da justiça – Competência da E. 8a Câmara de Direito Público que ora se reconhece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0019851-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
suscitante 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 10a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, conhecido o Conflito para
fixar a competência da C. 8a Câmara de Direito Público. Acompanharam o Relator os
Desembargadores Rodrigues de Aguiar, Alberto Gentil, Torres de Carvalho, Fermino
Magnani Filho, Oswaldo Luiz Palu, Luiz Felipe Nogueira, Rubens Rihl, Encinas
Manfré, Mônica Serrano, Afonso Faro Jr. e Isabel Cogan. Abriu divergência o
Desembargador Bandeira Lins, que declarará voto, e foi acompanhado pelos
Desembargadores Sidney Romano dos Reis, Burza Neto, J.M. Ribeiro de Paula, Paulo
Barcellos Gatti e Claudio Augusto Pedrassi.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO GENTIL,
TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, BURZA NETO,
FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ
PALU, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO
BARCELLOS GATTI, MÔNICA SERRANO, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI,
AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019851-30.2020.8.26.0000
Suscitante: 13a Câmara de Direito Público
Suscitado: 10a Câmara de Direito Público
Interessados: Juliana Siqueira Dias, Companhia Habitacional Regional de
Ribeirão Preto - Cohab/rp e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 20175
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Demandas, envolvendo
pretensão possessória do poder público em face de pessoas
que ocupam imóveis situados na chamada “Comunidade do
Bem”, em razão das quais outras se seguiram, desta feita a
fim de que fosse reconhecido em favor dos ocupantes da
área o direito à concessão para uso especial – Apelações,
relativas a processos daquela natureza, em que figuram
distintos autores, distribuídas a diversas Câmaras, a
primeira delas a 8a Câmara de Direito Público, que assim se
tornou preventa (art. 105 do RITJ), diante da comunhão do
objeto e da causa de pedir – Risco de julgamentos
conflitantes que não se revela remoto, haja vista que a
autora busca, no recurso de que se está tratando, o
reconhecimento judicial do direito à concessão de uso
especial – Visando o direito à pacificação social, não se
consente em que perspectivas diversas, de órgãos
jurisdicionais distintos, ainda que no quadrante de questão
exclusivamente de direito, possa conspirar contra a
percepção da isonômica distribuição da justiça –
Competência da E. 8a Câmara de Direito Público que ora se
reconhece.
Vistos, etc.
Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela E. 13a
Câmara de Direito Público em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo.
Desembargador Torres de Carvalho, integrante da E. 10a Câmara de Direito Público,
oportunidade em que o Órgão Colegiado, por entender que não o vincula ao exame de
apelação relativa a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia julgamento
anteriormente proferido em recurso no qual se discutia reintegração de posse, declinou
da competência, submetendo a questão a essa E. Turma Especial.
Em meio ao processamento do presente Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Competência, o juízo suscitado informou que a E. 8a Câmara de Direito Público, e não a
13a Câmara, foi o primeiro órgão colegiado a tratar da querela objeto da noticiada ação
possessória, com desdobramentos em tudo similares ao que se passa na demanda na
qual se deu a interposição da Apelação no 1030806-11.2018. Por isso, solicitaram-se
informações ao Eminente Desembargador Antonio Celso Faria, Relator do referido
recurso, que as prestou dizendo que a hipótese não desafia prevenção.
É o relatório.
Com o devido respeito à orientação da E. Câmara
suscitante, entendo que há prevenção, na hipótese, a recomendar que o julgamento da
Apelação no 1030806-11.2018, recurso distribuído à E. 10a Câmara de Direito Público,
seja feito pelo Órgão Colegiado ao qual primeiramente foi confiado o exame das
apelações interpostas a propósito das diversas ações de reintegração de posse
promovidas pelo poder público em face de moradores de baixa renda habitantes da
chamada “Comunidade do Bem”, demandas aquelas em que se repete a mesma situação
verificada no processo que deu origem ao presente apelo, no qual a autora, diante da
pretensão possessória, também judicializa a questão concernente à concessão da área
ocupada para uso especial.
Mas o Órgão Colegiado para o qual se deu, inicialmente, a
distribuição das apelações em que esse feixe de relações jurídicas aparece relações
que envolvem a Administração Pública, a área ocupada por população de baixa renda e
a pretensão dos moradores à concessão de uso especial não foi a Egrégia 13a Câmara
de Direito Público, e sim a E. 8a Câmara de Direito Público, que haverá de julgar a
Apelação no 10308006-11.2018, pois não se pode correr o risco de decisões conflitantes,
com desprestígio para a prestação jurisdicional.
Decerto, o Eminente Desembargador Torres de Carvalho,
ao suscitar a existência de prevenção, fê-lo no pressuposto de que fora a 13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público a ocupar-se inicialmente de recurso interposto nos processos em que se
discutiam os interesses da "Comunidade do Bem". Alertou a Eminente Relatora da
Apelação no 1030806-11.2018, Desembargadora Isabel Cogan, que a 8a Câmara, muito
antes, havia julgado apelação interposta por morador daquela Comunidade, discutindo a
mesma matéria, sob os mesmos fundamentos (Apel. Civ. no 1030850-30.2018).
É certo que outras apelações se seguiram, distribuídas a
diversas outras Câmaras, a exemplo da Apelação no 1030842-53.2018, da Relatoria do
Eminente Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, integrante da 2a Câmara de Direito
Público, e dos recursos distribuídos à própria 10a Câmara de Direito Público (Apel.Civ.
no 1030812-18.2018), como também à 13a Câmara de Direito Público (que suscitou o
presente Conflito de Competência). Sucede que o simples fato de as distribuições
posteriores terem sido feitas de forma livre não desautoriza, por esta só razão, o
reconhecimento da prevenção, mesmo porque segue o cumprimento de sentença da ação
possessória na 3a Vara Cível de Ribeirão Preto, cujos desdobramentos poderão
demandar novos pronunciamentos deste E. Tribunal, entre os quais o jurisdicionado
legitimamente espera que haja compatibilidade.
Esse, aliás, o espírito que orientou a edição da regra do
artigo 105 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, por mais que interfiram as condições pessoais
de cada um dos envolvidos no conflito com o poder público municipal e a COHAB, no
concernente à solução da possessória e à concessão de uso, há questões de direito cujo
exame pode selar a sorte dos recursos, como demonstram as máximas da experiência,
situação em que a dissensão, a resultar em julgamentos distintos para cada um dos
recursos, pode se afigurar ao endereçado da prestação jurisdicional como expressão de
injustiça.
Isto posto, cuida-se de acolher o presente Conflito para
reconhecer a competência da E. 8a Câmara de Direito Público, com determinação no
sentido de que os autos sejam remetidos àquele Órgão Colegiado.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14789
Conflito de Competência Cível no 0019851-30.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Suscitante: 13a Câmara de Direito Público
Suscitado: 10a Câmara de Direito Público
Interessados: Juliana Siqueira Dias, Companhia Habitacional Regional de
Ribeirão Preto - Cohab/rp e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, entendo que
ainda não restou configurado o conflito de competência entre a Colenda 13a Câmara de
Direito Público, suscitante, e a 8a Câmara de Direito Público.
Com efeito, o conflito foi suscitado, originariamente, em
face de respeitável Decisão Monocrática da Colenda 10a Câmara de Direito Público; e
havendo-se apurado no curso do conflito que o primeiro recurso julgado não o fora nem
pela suscitante, nem pela suscitada, mas sim pela 8a Câmara de Direito Público, apenas
se aperfeiçoaria o conflito se esta fosse instada a se pronunciar a respeito da
competência.
Não há dúvida de que, no bojo das informações a respeito
da Apelação julgada pela 8a Câmara, prestadas a fls. 169/172, o Eminente Relator do
feito em questão, Desembargador Antonio Celso Faria, consignou entender que a
Câmara não estaria preventa para o julgamento do caso subsequente. Não obstante, essa
afirmação não era, ainda, decisão a respeito do tema, que não havia sido trazido a
julgamento; e apenas passaria a sê-lo ao cabo de processo deliberativo que não chegou a
se instalar perante o Colegiado processo esse no curso do qual, ao menos em tese, a
própria convicção inicial do Relator poderia vir a ser reformulada.
Sem ser a conclusão de semelhante processo, a assertiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em questão não possuía carga decisória; e assim não configurava, em relação à 8a
Câmara de Direito Público, o conflito negativo que não prescinde do ato decisório de
declínio de competência.
À míngua desse ato, não se havia ultrapassado a mera
“potencialidade de conflito”, que segundo Cândido Rangel Dinamarco, “não é tratada
pelo direito positivo como conflito de competência”1; e ao menos em tese, divisa-se
razão para que esse seja o tratamento legal na circunstância de que, assim como a
Câmara pode assumir a competência, também pode chegar à conclusão contrária por
fundamentos que, antes de se decidir o conflito, talvez pudessem repercutir no próprio
julgamento deste.
Nesse quadro, e sempre com a vênia da Douta Maioria,
entendo que o conflito ainda não se encontrava aperfeiçoado e que os autos de origem
deveriam ser restituídos à Colenda Câmara Suscitante para remessa à 8a Câmara de
Direito Público.
BANDEIRA LINS
Desembargador
1 Instituições de Direito Processual Civil, v. I., 9a ed. rev. amp., S. Paulo: Malher=iros, 2017, p. 632.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
138CB9A9
6
7
Declarações de
Votos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
16475DC2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0019851-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.